Tribunal: TJMT
Processo: 1020829-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020829-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 109.071.811-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s):

EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 2281/2008 – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO BANCO EXECUTADO – ALEGADA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – CÁLCULOS DIVERGENTES JÁ ENCAMINHADOS À CONTADORIA DO JUÍZO – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR APURADO PELO CONTADOR JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER EQUÍVOCO NAS CONTAS – CÁLCULO DO CREDOR EM DISSONÂNCIA COM O TEMA 685 DO STJ – DESCABIMENTO – EVIDÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO DO EXECUTADO IMPUGNANTE – TEMA 410 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Conquanto a

condenação imposta em sentença coletiva não se revista de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial condenatório, necessitando ser liquidada previamente (
Tema 482 do STJ
), a remessa dos autos à contadoria para a apuração do
an
e do
quantum debeatur
nos casos em que a verba se mostra aferível por simples cálculos aritméticos é suficiente para suprimir as divergências dos cálculos das partes.

Os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção
iuris tantum
de correção e validade, a qual somente é infirmada caso a parte interessada comprove concretamente que estes incorreram em erro, não sendo, ademais, possível acolher os cálculos dos executados cujas contas vão de encontro à orientação do
Tema 685 do STJ
.

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado quando reconhecido o excesso de execução, haja vista que há a extinção de parte do crédito exigido pelo exequente (
Tema 410 do STJ
).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(s):

EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão que rejeitou a
Impugnação
oposta ao
Procedimento de cumprimento de sentença
n. 0020814-10.2012.8.11.0041 ajuizado por
EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA
– em que se busca cumprir a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008 (N. Única 10666-47.2006.811.0041), movida pela
ADEC/MS
em face do
Banco Bradesco S/A
e, homologando os cálculos apresentados pelo contador do juízo, determinou fosse expedido alvará para o levantamento, pelo exequente, da quantia disponível depositada em juízo
.

Sustenta a parte recorrente que os cálculos apresentados pelo credor agravado sobre a diferença dos expurgos inflacionários dos planos Bresser e Verão – e que teria apurado um indébito de R$776.509,06 – estariam equivocados, e pois o fato de a sentença sob cumprimento ter sido proferida em ação civil pública não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, não sendo possível a apuração do
quantum
exequendo por simples cálculos aritméticos.

Alega, também, que consoante preveem os artigos 369 e 477, § 2º, ambos do CPC/15, é assegurado o direito da parte produzir as provas legalmente admitidas para se atingir a verdade dos fatos, sendo que o processo deve pautar-se pela menor onerosidade às partes, pela celeridade, e pela necessidade da prévia liquidação título executivo judicial manifestamente ilíquido, a fim de se apurar, em relação aos expurgos do Plano Bresser,
cuid debeatur
e o
quantum debeatur
, nos termos dos artigos 509, § 2º e 524, §§ 2º a 4º, do mesmo Código.

Aduz que conforme demonstrado em impugnação, o saldo na conta poupança do agravado referente ao Plano Bresser era de R$299,31 e, no plano Verão, de R$764,88.

No mais, prequestiona possíveis afrontas aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 102, inciso I, 103, alínea “f”, 103-A, §3º, todos da CF e artigos 240 e 523, §1º, ambos do CPC/15.

Com base em tais argumentos, pugna pela suspensão
dos efeitos da decisão agravada, com o sobrestamento de qualquer intimação para pagamento/complementação ou mesmo de penhora em desfavor do agravante, até a apreciação do mérito recursal.

Ao fim, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de ver reconhecida
como indevida a diferença de saldo com relação ao plano Verão, bem como para que se reconheça a necessidade de liquidação de sentença com relação ao plano Bresser.

A liminar foi deferida em decisão de ID. n. 149606192 tão somente para
suspender o trâmite do procedimento de cumprimento de sentença até ulterior deliberação
.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 153435656.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Impende consignar que ao julgar o REsp n. 1247150/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 482
do STJ, segundo o qual,
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
.”

Diante disso, a jurisprudência desta Corte tem, de fato, reiterado o entendimento de que, havendo divergência entre os litigantes quanto ao valor dos cálculos por eles apresentados em cumprimento de sentença, conveniente a remessa dos autos a contadoria judicial para apuração do débito devido. (TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 0048271-38.2015.8.11.0000)

No entanto, tal providência já foi tomada pelo juízo de origem, com o respectivo laudo juntado no ID. n. 27087943 dos autos de origem.

Com isso, não há se falar em violação ao
Tema 482 do STJ
.

E neste particular,
também não há como se acolher a arguição do banco recorrente no sentido de que os cálculos do contador do juízo (ID. n.

27087943 dos autos originários) – os quais concluíram que o crédito exequendo, atualizado até 04.08.2015 (data do depósito judicial do valor incontroverso do débito) seria de
R$2.106,83
– estariam errados.

Embora alegue ter demonstrado em sua
impugnação que o saldo na conta poupança do agravado referente ao Plano Bresser seria de
R$299,31
e que, em relação ao plano Verão, de
R$764,88
, de modo a culminar com um indébito repetível de
R$1.096,31
(atualizado até 04.08.2015), certo é que seus cálculos incorrem em um erro básico, qual seja, o cômputo dos juros de mora legais apenas a partir de sua citação para a fase do cumprimento de sentença.

No entanto, consoante orientação firmada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do
s REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, também sob a sistemática dos recursos paradigmas,
“
os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no

processo de conhecimento da Ação Civil Pública
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(
Tema 685 do STJ
)

Isso, por si só, já bastaria para rechaçar a arguição de erro no cálculo do contador judicial.

Mas não é só.

Fato é que os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção
iuris tantum
de correção e validade, a qual somente é infirmada caso a parte interessada comprove que os mesmos incorreram em erro, não bastando a mera arguição desacompanhada da indicação específica das impropriedades e equívocos do expert no desenvolvimento de suas contas. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA - DECISÃO DO JUÍZO A QUO AUTORIZANDO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO MEDIANTE CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXISTÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS NO CÁLCULO PERICIAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é lícito ao juiz remeter os autos à contadoria judicial e homologar os cálculos por ela elaborados, em detrimento dos apresentados pelas partes. 2. Desnecessária, ainda, a perícia técnica quando se tratar de mero cálculo, apto a ser solucionado pelo contador do juízo. 3.
Os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção iuris tantum, a qual somente é rompida caso a parte interessada comprove que os mesmos incorreram em erro. 4. Cumpria ao Banco indicar precisamente erro ou vício que pudesse modificar o valor apurado pelo Contador, com indicação dos valores, índices de correção, entre outros elementos que entende como corretos e que foram equivocadamente desprezados pela contadoria judicial.
(N.U 0021030-94.2012.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 14/11/2012, Publicado no DJE 27/11/2012)

Nesse viés, à míngua de evidências de qualquer erro concreto (e não meramente genérico) nos cálculos da contadoria do juízo, estes devem ser chancelados pelo juízo, tal como se deu na decisão agravada.

Por outro lado, não é de se olvidar que, diferentemente do que ficou decidido no decisum recorrido, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser de toda rejeitada.

Isso porque, conquanto o
quantum debeatur
finalmente apurado pela contadoria do juízo, até 04.08.2015 (
R$2.106,83
), fosse o dobro o valor apurado e depositado em juízo pela referida instituição financeira na mesma data (
R$1.096,31
), certo é que a arguição de excesso de execução é claramente procedente à medida em que o valor indicado pelo exequente na inicial do pedido de cumprimento (
R$776.509,06
) é mais de 300 (trezentas) vezes superior ao efetivamente devido.

E essa constatação tem implicações para o ônus sucumbencial.

Isso porque, ao julgar o REsp 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial cristalizou, dentre outras teses paradigma, a que deu origem ao
Tema 410 do STJ
, segundo o qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado quando reconhecido o excesso de execução, haja vista que há a extinção de parte do crédito exigido pelo credor.

Sendo assim, imperioso que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida em parte tão somente para reconhecer a existência de um flagrante excesso de execução, e que, consequentemente, o exequente haverá de arcar com os honorários devidos ao(s) patrono(s) do executado impugnante, os quais fixo, na forma do §2º do art.85 do CPC/15, em 10% do valor excedente apurado.

Considerando, todavia, que o exequente agravado é beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de modo a reconhecer o excesso de execução, pelo que o exequente agravado deve ser condenado ao pagamento dos os honorários devidos ao(s) patrono(s) do executado impugnante, os quais fixo, na forma do §2º do art.85 do CPC/15, em 10% do valor excedente apurado, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa na forma do 3º do art.98 do mesmo
Codex
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023